Tribunal: TJBA
Processo: 8053390-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053390-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAROLINE MOURA DE SOUZA Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. CUIDADOS COM FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) SEVERO. LACUNA NORMATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES DO STF (TEMA 1097). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual com o objetivo de obter a redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, para acompanhar o tratamento contínuo de sua filha menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo, diante da ausência de norma específica no estatuto dos servidores estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, a servidor estadual responsável por pessoa com deficiência, mesmo diante da ausência de norma específica estadual; e (ii) estabelecer se é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais, com fundamento nos princípios constitucionais e no precedente vinculante do STF (Tema 1097). III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça é mantida diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada por elementos que evidenciam maiores custos com a manutenção de filho com deficiência, não sendo infirmada por alegações genéricas da autoridade coatora. A alegação de ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito, sendo possível a análise da matéria com base nos documentos constantes nos autos, sem necessidade de dilação probatória. O direito à redução da jornada de trabalho para acompanhamento de filho com deficiência encontra amparo direto nos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), do direito à saúde (CF, art. 6º e art. 196) e da proteção à criança (CF, art. 227), bem como na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), que tem status constitucional. A Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) garante o direito ao trabalho com condições justas e adequadas às pessoas com deficiência, o que inclui medidas de apoio familiar, como a possibilidade de redução da jornada dos cuidadores. A aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 é autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no Tema 1097 de repercussão geral, reconhecendo a aplicabilidade do art. 98, §§ 2º e 3º da referida lei aos servidores estaduais e municipais em caso de lacuna legislativa local. A redução da jornada de trabalho sem prejuízo dos vencimentos e sem necessidade de compensação é medida que se impõe para garantir o tratamento eficaz e contínuo de crianças com deficiência, como no caso de TEA severo, cujo cuidado requer atenção constante dos responsáveis legais. O controle judicial não viola o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, pois visa assegurar o cumprimento de normas constitucionais e legais, tratando-se de controle de legalidade e de proteção de direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053390-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CAROLINE MOURA DE SOUZA e como Impetrado SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça